Tribunal: TJBA
Processo: 8024260-58.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024260-58.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMAR CARNEIRO DE ASSIS Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. TAXA DE JUROS CONSENTÂNEA COM A MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. No caso em exame, a análise perfunctória do contrato questionado indica a ausência de plausibilidade na tese autoral, visto que os juros remuneratórios estão de acordo com a taxa média do mercado, a sua capitalização foi expressamente pactuada, e não há cobrança da comissão de permanência. 3. Diante desse contexto, inviável falar-se em probabilidade do direito a fundamentar a concessão da tutela provisória de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024260-58.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante ADEMAR CARNEIRO DE ASSIS e como agravado ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR20